Tribunal: TJMMG
Processo: 2000118-08.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - MILITAR QUE NÃO TEVE QUALQUER RELAÇÃO OU PARTICIPAÇÃO COM O FATO OBJETIVAMENTE ESTABELECIDO NA PORTARIA DE INSTAURAÇÃO - PUNIÇÃO IRRAZOÁVEL - NULIDADE CONSTATADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO ESTATAL IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000118-08.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 05/10/2021 Publicação: 07/10/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – MILITAR QUE NÃO TEVE QUALQUER RELAÇÃO OU PARTICIPAÇÃO COM O FATO OBJETIVAMENTE ESTABELECIDO NA PORTARIA DE INSTAURAÇÃO – PUNIÇÃO IRRAZOÁVEL – NULIDADE CONSTATADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO ESTATAL IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Paulo Henrique Custodio dos Reis, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação do Estado de Minas Gerais, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, ajuizada por Paulo Henrique Custódio dos Reis, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) de Portaria n. 112.368/2017-SAD/18ª Cia PM Ind Mat. O militar, ora apelado, restou incurso na prática da transgressão prevista no art. 14, inciso III, da Lei n. 14.310/2002, pois, quando em serviço, após a abordagem de um veículo realizada em virtude da Operação Lei Seca, na Rodovia MGC, Km 358, na qual certificou que o condutor de veículo estava alcoolizado, indevidamente realizou um segundo teste de etilômetro, a fim de desclassificar a ocorrência de crime. Quanto aos fatos, o autor alega que: - sofreu a punição disciplinar de prestação de serviço e de decréscimo de 16 pontos no seu conceito funcional, incurso que foi no inciso III do artigo 14 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais. - não foi o responsável pelo teste, dada à insuficiência das provas colhidas. - estava sob o amparo da causa justificativa do inciso II do artigo 19 do CEDM – evitar mal maior, dano ao serviço ou à ordem pública, em razão das suas atividades na blitz, além de haver perseguido um motociclista que evadiu da abordagem. - houve vício de afronta aos princípios da ampla defesa e da legalidade em razão de que, em recurso hierárquico, juntou acórdão proferido em processo crime, pelo qual foi absolvido quanto ao mesmo fato com fulcro na alínea “b” do artigo 439 do CPPM – não constituir o fato TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 infração penal, porém não houve análise do comando regional, sob o fundamento da intempestividade recursal. - a pena imposta se afasta do princípio da proporcionalidade, uma vez que foi demonstrada a sua boa-fé, ausência de dano e atuação imediata dentro das normas, aliado ao seu bom histórico funcional. Com a inicial, vieram aos autos diversos documentos devidamente colacionados. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação (Evento 21), pontuando e impugnando os termos da ação. O autor apresentou impugnação à contestação (Evento 26), sustentando a tese contida na inicial. Em sentença (Evento 34), o MM. Juiz de Direito titular da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] Dada a natureza acusatória dos processos administrativos disciplinares em geral, sendo a sindicância uma das suas modalidades, sem dúvida é garantido aos réus empreenderem a defesa com amplitude, mediante o exercício do contraditório, com o fim de busca à inocência. Todavia, tais garantias não foram instituídas desarrazoadamente para prejudicar o curso do processo, inviabilizar a persecução e fazer reinar a impunidade. Conforme o dispositivo constitucional acima transcrito a acusação deverá existir mediante um processo, enquanto o contraditório e a ampla defesa serão exercidos neste, com os meios e recursos inerentes, portanto com a observância do rito disposto na lei própria – no caso a Lei Estadual nº 14.310/2002, desde que a mesma não contrarie a Constituição Federal. O § único do artigo 60 da Lei Estadual nº 14.310/2002 prevê a hipótese de interposição recurso hierárquico em nova instância administrativa, em cinco dias úteis, decorrente de decisão recursal de instância inferior Havendo o Autor interposto recurso hierárquico intempestivamente, quando operada a preclusão temporal, não caberia à autoridade administrativa militar conhece-lo, como de fato o fez, dada a falta de pressuposto de admissibilidade, assim, não caracterizando o alegado cerceamento de defesa. [...] [...] Pela Constituição Federal e diplomas infraconstitucionais diversos se vê a clara a independência entre as esferas penal e a civil e administrativa. [...] [...] De onde se conclui que um mesmo fato possui reflexos de âmbito criminal, civil e administrativo, de forma independente. Segundo se depreende do artigo 935 do Código Civil, acima transcrito, a matéria disciplinar se vincula a uma decisão criminal apenas se nesta se concluir pela inexistência do fato ou se excluir a autoria, não sendo o caso do Autor, absolvido com fulcro na alínea “b”, do artigo 439 do CPPM – não constituir o fato infração penal. Avancemos. Opera-se o controle externo dos atos administrativos pelo Poder Judiciário se não houver a indicação dos motivos que os levaram a efeito ou, se a decisão é dissonante dos motivos declarados pela autoridade administrativa, com fulcro na Teoria dos Motivos Determinantes. No chamado Estado de Direito, a Administração Pública somente deve agir dentro dos ditames legais, tendo a legalidade entre os seus princípios previstos no artigo 37 “caput” da Constituição Federal, de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 forma a impedir eventuais abusos, a serem corrigidos pelo Poder Judiciário. Todavia, em algumas das vezes, a lei deixa certa margem de liberdade ao administrador público diante do caso concreto, a fim de que possa optar por uma, entre duas ou mais soluções, cujos limites, se ultrapassados, torna a decisão arbitrária e também sujeita ao controle externo do Poder Judiciário. Para efeito de transparência, com o objetivo de se controlar a legalidade dos atos administrativos a Administração Pública deve registrar os fundamentos de fato e de direito das suas decisões. [...] [...] Diante de tal, o Poder Judiciário não fechará os olhos quanto aos atos discricionários, pois, além do mérito, consistente em conveniência e oportunidade, o administrador público deverá observar os limites que a lei lhe traçou como espaço livre para decidir. Nos casos em que o administrador público ultrapassar os limites que a lei lhe reservou, ocorrerá afronta ao ordenamento jurídico, sendo o ato passível de anulação pelo Poder Judiciário. De onde se vê que não estará o Poder Judiciário invadindo o mérito da Administração Pública ao anular um ato administrativo quando a autoridade administrativa se esconder sob o manto da discricionariedade para atingir fim diferente daquele que a lei lhe traçou, agindo com desvio de poder. Da mesma forma ocorrerá se o ato administrativo não indicar os motivos que o levaram a efeito, ou se a decisão é dissonante dos motivos declarados pela autoridade administrativa, com fulcro na Teoria dos Motivos Determinantes. De onde se conclui caber ao Administrador a aferição do conjunto probatório produzido nos autos do processo disciplinar. Por sua vez, ao magistrado compete observar se os elementos considerados pela autoridade administrativa estão ou não presentes entre as provas produzidas nos autos, não cabendo rediscutir a valoração das provas quanto a transgressão cometida. No caso, verifico estar a decisão punitiva confrontante com a prova produzida, em especial no que tange a de natureza testemunhal. A testemunha Cabo PM Giovani Willians Modesto assumiu a responsabilidade da realização de um segundo teste de etilômetro no motorista abordado, depois de procurar o anterior teste extraviado com o auxílio do Cabo PM Junio Terra de Oliveira, por conseguinte, deixando claro não ser o Autor o agente do fato imputado. Isto posto, acolho o pedido, na forma do no inciso I, do artigo 487, do CPC, para anular a punição de prestação de serviço e o decréscimo de 16 pontos do conceito funcional do Autor, aplicada pelo Comandante do 12º BPM no bojo na sindicância administrativa disciplinar em enfoque. O Réu deverá cancelar a punição aplicada, estornar a pontuação decotada do conceito funcional do Autor e retirar o respectivo registro dos seus assentamentos funcionais. Deixo de condenar o réu às custas, em face do contido no inciso I, do artigo 10, da Lei Estadual nº 14.939/2010. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, observados os requisitos dos incisos I a IV do § 2º, e inciso I, do § 3º, do artigo 85 do CPC. [...] Assim, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial e condenou o réu, Estado de Minas Gerais, ao pagamento das custas processuais, com isenção na forma da lei, e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 atualizado da causa, observando os requisitos dos incisos I a IV do §2º e do inciso I do §3° do art. 85 do CPC. Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do réu (Evento 40), em cujas razões sustenta que o procedimento administrativo observou todas as normas regulamentares que regem esse tipo de apuração, razão pela qual não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito da decisão adotada pelo administrador público. Por fim, o apelante sustenta que não houve desproporcionalidade da pena, tendo em vista que a punição foi baseada nas provas colhidas nos autos. Pede conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença de 1º grau. O apelado, Paulo Henrique Custódio dos Reis, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo (Evento 46). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, ajuizada por Paulo Henrique Custódio dos Reis, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos do Procedimento Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 112.368/2017-SAD/18ª Cia PM Ind Mat. Eminentes desembargadores, a questão posta para nossa análise é muito simples, e não traz qualquer obstáculo à constatação do pleno acerto do juiz a quo em sua respeitável sentença. Digo isso porque, estudando os autos com a costumeira cautela, não consegui vislumbrar como pôde o militar, ora apelado, figurar como transgressor no procedimento administrativo acima identificado. Vejam Vossas Excelências que toda a prova produzida no procedimento administrativo demonstra que estava sendo realizada uma blitz da chamada “lei seca”, e nessa operação foi abordado o veículo conduzido pelo civil de prenome Nélio. Ante a suspeita de embriaguez do civil Nélio, abordado pelo Cb PM Modesto, este militar, Cb PM Modesto, procedeu ao teste de etilômetro na referida pessoa, tendo como resultado 0,37 mg/litro, caracterizando crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro. O Cb PM Modesto imprimiu o resultado para as providências decorrentes. No entanto, não se sabe porque, o Cb PM Modesto perdeu o resultado que havia imprimido, ou seja, houve o extravio do primeiro teste. Aí, segundo o Cb PM Modesto, ele perguntou a outros militares envolvidos na operação se sabiam imprimir a segunda via, mas não obteve resposta afirmativa dos mesmos. Então, em vez de procurar o comandante da operação, o Cb PM Modesto resolver realizar um segundo teste no civil Nélio, mas, pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 tempo decorrido, o resultado ficou em 0,31 mg/litro, que caracterizava apenas infração administrativa. E mais. O fato somente ficou conhecido porque o próprio Cb PM Modesto comunicou o ocorrido ao comandante da operação, assumindo a responsabilidade pelo primeiro teste, pelo extravio, por não saber imprimir a segunda via, por ter feito o segundo teste, ou seja, por todas as irregularidades havidas no procedimento. Tudo isso está no Evento 1 – COP 14 – páginas 7 a 11. E agora vem o pior. O próprio relator do procedimento administrativo – 2º Ten PM Fábio José Oliveira Maia – alegou que não era possível, no momento da operação, verificar que um novo teste havia sido feito no civil Nélio, ou seja, realmente o conhecimento se deu através da confissão espontânea do Cb PM Modesto, conforme consta do Evento 1 – COP 15 – páginas 10 e ss. Então, eminentes desembargadores, o autor Paulo Henrique Custódio dos Reis não teve qualquer relação ou influência quanto aos atos transgressivos imputados a ele, já que está inequivocamente afastada a sua participação. Confesso que não entendi a instauração do procedimento administrativo contra o ora apelado quando, em verdade, a autoria do ato transgressivo recaía apenas em outro militar, e de tudo tinha ciência a administração militar. Por fim, não vi qualquer prova da abertura de procedimento administrativo em desfavor do militar que, em tese, teria efetivamente sido o transgressor, no caso, o Cb PM Modesto. Ante o exposto, firme nos fundamentos expostos acima, nego provimento ao recurso de apelação do Estado de Minas Gerais, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para igualmente negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do e. desembargador relator, para também negar provimento ao recurso do Estado. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 05 de outubro de 2021. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator